Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, na forma do art. 82, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Contudo, declaro-me suspeito para atuar na presente demanda, por motivo de foro íntimo, conforme disposto no artigo 145, § 1o do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição a outro substituto legal. Brasília-DF,12 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46